Tribunal: TJMT
Processo: 1019649-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus formulado de próprio punho pelo reeducando JOELSON BATISTA SILVA LIMA, quem, segundo a impetração, está a experimentar constrangimento ilegal nos autos do Executivo de Pena no.0008490-45.2014.8.11.0064 - (Cód. 626560) oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz que: “(...)está enquadrado no artigo 121 do Código Penal é indevida, pois está na fração de 3/5 (três quintos), precisaria ser necessariamente reincidente no hediondo para lhe ser imposta essa fração de 3/5 (três quintos), algo que não é.”(Sic.)
Argumenta que: “(...) lhe foi imposta essa fração de 3/5 por causa de um delito que cometeu em 2006 enquadrado na época no art.12, quando o mesmo artigo era qualificado crime de tráfico, a Vossa Excelência bem sabe que na época de 2006 o tráfico tinha uma fração há ser cumprida de 1/6 (um sexto) para ser agraciado com a progressão de regime e só em 2007 em diante que o tráfico passou a ser considerado hediondo tendo que ser cumprido uma fração de 2/5 (dois quintos) para obter a progressão regimental.” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...) para ter sido condenado anteriormente com a fração de 2/5 (dois quintos) salientando que, tem que ter sido de 2007 pra cá, pois a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, isso nos relata o artigo 5o da Constituição federal, no inciso XL.”(Sic.)
Requer em sede de liminar, inclusive, pela concessão de novos cálculos para obter o direito de progressão de regime e, subsidiariamente seja condicionando ao cumprimento de medidas cautelares. Não juntou documentação.
D E C I D O,
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOELSON BATISTA SILVA LIMA, qualificado, quem, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Com efeito, para adequada análise do requerido, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora, ipsis litteris: (Id.59736993)
“[...]Em atenção ao Malote Digital com o código de rastreabilidade no 81120205390871 - DEPARTAMENTO DA SECRETARIA CRIMINAL UNIFICADA – Dirijome honrosamente a Vossa Excelência, com o intuito de prestar as informações pertinentes que foram requisitadas na ação mandamental de Habeas Corpus No 1019649- 53.2020.8.11.0000, em conformidade com art. 1.501 da CNGCC, em que figura como paciente Joelson Batista Silva Lima, e o Juízo da Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT como Autoridade Coatora.
O recuperando atualmente cumpre pena em regime fechado nos autos do executivo no 0008490-45.2014.8.11.0064 em trâmite nesta Unidade Judiciária, onde possui uma condenação oriunda dos autos da ação penal no 0001355- 06.2012.8.11.0014, onde foi condenado a uma pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por infração ao artigo 121, §2o, do Código Penal, e uma condenação por infração ao artigo 12, caput, da Lei 6.368/76, oriunda dos autos da ação penal no 0000000-00.0107.0.19.9508, onde foi condenado a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Inicialmente, foi encaminhando para este Juízo a guia de execução provisória, oriunda dos autos no 0001355-06.2012.8.11.0014, pelo crime de homicídio qualificado cometido em 14/11/2012, no qual foi julgado perante o Tribunal do Júri, sendo reconhecida em sentença a agravante de reincidência, com base nos antecedentes criminais do recuperando (arquivo 1.3, fls. 101 do PDF). Registra-se que, contra a sentença condenatória prolatada foi interposto recurso de apelação, sendo, contudo, negado provimento ao recurso (arquivo 1.3, fls. 153/155 do PDF).
Durante o cumprimento da reprimenda que lhe havia sido imposta, constatou-se a existência de outro executivo de pena em desfavor do recuperando, que tramitava da Comarca de Campo Grande – MS, o qual foi, posteriormente, encaminhado a esta Comarca e juntado aos autos às fls. 229/231, arquivo 1.3, do PDF. Tal executivo de pena trata-se de condenação pelo cometimento do crime de tráfico de drogas em 11/03/2006, com trânsito em julgado em 07/03/2007 (arquivo 1.4, fls. 127 do PDF), onde pode vislumbrar-se que o recuperando havia sido beneficiado com o livramento condicional em 06/07/2012 (arquivo 1.5, fls. 121, do PDF).
Cumpre ressaltar que, em análise à última manifestação da Defesa Técnica no executivo de pena, foi procedida a retificação da fração de 2/5 (dois quintos) para 1/6 para obtenção de progressão de regime, em relação à condenação proferida nos autos n. 0000000-00.0107.0.19.9508, uma vez que praticado antes da Lei no 11.464/07, gerando novo cálculo de pena.
Consigna-se que não houve qualquer pedido de progressão antecipada a este Juízo em favor do ora paciente, estando o atestado de pena a cumprir indicando o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime em 23 de maio de 2023.
Destarte, a chave do processo executivo de pena que tramita no SEEU/CNJ é “ PPXAT NYKY9 V9F7U N55AE”, caso a página eletrônica requeira a sua utilização para consulta ao andamento processual.” (Negritou-se)
Com efeito, constata-se das informações que foi procedida a retificação da fração de 2/5 (dois quintos) para 1/6 para obtenção de progressão de regime em relação à condenação proferida nos autos no. 0000000-00.0107.0.19.9508, uma vez que praticado antes da Lei no 11.464/07, gerando novo cálculo de pena, nos termos aos quais propugna o paciente no presente mandamus. De outro vértice, observa-se que não houve pedido de progressão pela defesa técnica, posto que, muito embora tenha sido manejado o presente writ de punho pelo reeducando, o mesmo é representado pela i. Defensoria Pública nos autos do executivo de pena no.0008490-45.2014.8.11.0064.
Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento pelo Tribunal de Justiça acarretaria em supressão de instância.
Registra-se, por oportuno, que de acordo com o sistema processual vigente, todos os incidentes de execução tem caráter jurisdicional e se desenvolvem inicialmente perante o Juízo da Execução Criminal, conforme estabelece o art.66, inc. III, letra ‘b’ da LEP:
“[...]Art.66. Comete ao Juiz da execução:
I – aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;
II – declarar extinta a punibilidade;
III – decidir sobre:
a) soma e unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;[...]”
Consoante ao feito, assim é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - ART. 157, §3o E ART 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE PROGRESSÃO - EXECUÇÃO PENAL - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO-DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se admite impetração de habeas corpus para análise de progressão de regime de pena sem prévia manifestação do Juízo da Vara das Execuções Penais, como na hipótese, sob pena de implicar em supressão de instância. Precedentes do STJ; 4. Ordem não conhecida, à unanimidade.” (TJPI; HC 2013.0001.003610-4; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Macêdo; DJPI 30/08/2013; Pág. 17)
“[...]Reclamações acerca de eventual constrangimento ilegal recorrente das condições em que está o condenado cumprindo a sanção corporal imposta, caracterizam incidente de execução, devendo ser decididas pelo juízo das execuções, pois na esfera de sua competência. A supressão da instância monocrática constitui ilegalidade irreparável, não sendo o habeas corpus, meio hábil para atingimento da finalidade pretendida pelo impetrante.[...]” (TJPR. 5a c. Crim. HC no 870.148-2. Rel. Juiz subst. Em 2o grau Raul Vaz da Silva Portugal. Unânime. DJ 16/03/2012).
Não destoa deste entendimento, o aresto deste E. TJMT:
“[...]A progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.[...]” (TJMT; HC 47029/2013; Rondonópolis; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 29/05/2013; DJMT 07/06/2013; Pág. 54)
Destare, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após o parecer ministerial, a análise do mérito da impetração. Motivo pelo qual, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Considerando as informações prestadas, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça - PGJ.
Comunicações e providências.
Cuiabá/MT, de outubro de 2020.
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO.
Relator